Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-63.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000982-63.2018.8.14.0116

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DROGA FRACIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. A defesa suscita preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e, no mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria pequena e destinada ao uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (08/05/2018) e a sentença condenatória (28/01/2022), ambos marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença em cartório, entendida como a sua juntada aos autos, e não a publicação no Diário de Justiça ou a intimação das partes.

7. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, auto de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo, que identificou a substância apreendida como benzoilmetilecgonina (crack).

8. A autoria delitiva decorre do conjunto probatório, especialmente da prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e não infirmados por elementos em sentido contrário.

9. A droga foi apreendida fracionada em sete porções individualizadas e acondicionadas em embalagens típicas da comercialização ilícita, circunstância que evidencia a finalidade mercantil.

10. A distinção entre tráfico e consumo pessoal deve considerar, além da quantidade da droga, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e o contexto da abordagem, conforme art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

11. A ocorrência do flagrante em estabelecimento comercial pertencente ao próprio acusado reforça os indícios de destinação mercantil da substância.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração do tráfico de drogas mesmo diante de pequenas quantidades de entorpecentes, quando presentes elementos que indiquem finalidade de comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A publicação da sentença em cartório, entendida como sua juntada aos autos, constitui marco interruptivo da prescrição, não se confundindo com a publicação no Diário de Justiça ou com a intimação das partes.

2. A apreensão de droga fracionada e acondicionada em porções típicas da venda ilícita, aliada às circunstâncias da abordagem e aos depoimentos policiais, constitui elemento suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

3. A pequena quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não autoriza a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal quando presentes outros elementos indicativos de mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, §1º, e 117; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 420.658/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, RHC 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; TJ-RJ, HC 0023014-08.2023.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, Terceira Câmara Criminal, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSIAS DE SOUZA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, nos autos da ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo ao final condenado nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta dos autos que o órgão ministerial ofereceu denúncia em face de
JOSIAS DE SOUZA PEREIRA
, narrando que, no dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 03h00min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva no setor conhecido como Baião, nesta cidade de Ourilândia do Norte/PA, quando procedeu à abordagem do denunciado nas proximidades do estabelecimento denominado “Bar do Irmão”, ocasião em que teriam sido encontradas em seu poder sete pedras de substância entorpecente conhecida como crack.

Segundo descrito na peça acusatória, a materialidade delitiva teria sido evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de constatação provisória da substância entorpecente, que identificou o material apreendido como benzoilmetilecgonina, popularmente conhecido como crack, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Consta ainda que o denunciado, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, admitiu que a substância apreendida lhe pertencia, alegando, contudo, que seria destinada ao consumo próprio.

A denúncia foi instruída com os elementos colhidos no inquérito policial, dentre os quais se destacam o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente, os depoimentos das testemunhas policiais e o auto de constatação preliminar da droga, tendo o Ministério Público requerido o recebimento da inicial acusatória, a citação do denunciado e, ao final, sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, foi determinada a regular citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, prosseguindo-se com a instrução criminal, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como realizado o interrogatório do réu em audiência.

Encerrada a fase instrutória, foram apresentadas alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público reiterou a pretensão condenatória nos termos da denúncia, enquanto a defesa sustentou a ausência de elementos suficientes para caracterização do crime de tráfico, defendendo, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, concluindo pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo ao réu a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da decisão condenatória, com a consequente absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal, ao argumento de insuficiência probatória quanto à finalidade mercantil da substância apreendida (id 19801842).

O Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela manutenção integral da sentença condenatória (id 19801851).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 24685245).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, argumento que, todavia, não merece prosperar.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada.

No caso em exame, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. Em razão disso, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, qual seja, 4 (quatro) anos.

A análise dos marcos interruptivos constantes dos autos demonstra que não houve o transcurso do lapso prescricional.

Verifica-se que:

a) a denúncia foi recebida em 08/05/2018;

b) a sentença condenatória foi prolatada em 28/01/2022

Assim, entre os referidos marcos processuais, ambos interruptivos da prescrição nos termos do art. 117 do Código Penal, transcorreu período inferior a quatro anos.

A defesa sustenta que a contagem deveria considerar a data de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, alegação que não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença em cartório, entendida como o momento em que a decisão se torna pública mediante sua juntada aos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019).

2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art. 109, V, do CP).

3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem.

(EDcl no HC n. 420.658/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020.) (grifo nosso)

A orientação também é reiteradamente aplicada pela jurisprudência dos tribunais estaduais.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRANTE QUE PRETENDE SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E, AINDA, SEJA DECLARADA A NULIDADE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Prescrição. Inocorrência. A publicação da sentença condenatória como marco interruptivo do prazo prescricional se dá com a entrega da sentença ao escrivão, a qual é juntada aos autos do processo, tornando-a, assim, pública. A data da publicação da sentença não se confunde com a data da intimação das partes da sentença, seja pessoalmente, seja pelo Diário Oficial. No caso dos autos, como houve dúvida advinda da omissão cartorária em certificar a data de recebimento da sentença, deve ser considerada publicada a sentença na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório (Precedente do STJ), qual seja, a remessa dos autos ao Ministério Público (em 11/12/2018), quando ocorreu a interrupção do curso da prescrição. Portanto, entre a data do recebimento da denúncia (20/01/2016) e o subsequente marco interruptivo da prescrição (11/12/2018), não transcorreu o prazo prescricional de três anos. Alegação de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa que não prospera, pois, apesar de suscinta, embasou a motivação em argumentos concretos explicitados na manifestação do Ministério Público, quando opinou pelo indeferimento do pleito defensivo. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Unânime. (TJ-RJ - HC: 00230140820238190000 202305906894, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 25/04/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Dessa forma, considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu o prazo superior ao lapso prescricional de quatro anos, não há que se falar em prescrição retroativa.

Assim, rejeito a preliminar defensiva de extinção da punibilidade.

III. MÉRITO

No mérito, a defesa pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

Sustenta que a quantidade de droga apreendida seria pequena e destinada ao uso próprio do acusado.

A controvérsia, portanto, reside na correta tipificação jurídica da conduta atribuída ao apelante.

III.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada.

Constam dos autos auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente, auto de constatação preliminar da droga e laudo toxicológico definitivo (ID 28705281), confirmando tratar-se de substância ilícita.

O exame pericial identificou a substância como benzoilmetilecgonina (crack), corroborando os elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Assim, não subsiste qualquer dúvida quanto à existência do crime.

A autoria também restou evidenciada pelo conjunto probatório.

O apelante foi preso em flagrante, tendo sido encontradas em seu poder sete pedras de crack, fracionadas e acondicionadas individualmente em embalagens típicas do comércio ilícito de drogas.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem elevado valor probatório, sobretudo quando harmônicos e coerentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique animosidade ou intenção de incriminação indevida por parte dos agentes públicos.

III.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A tese defensiva de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal não encontra respaldo na prova produzida.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, a distinção entre tráfico e consumo pessoal deve considerar a natureza da substância, a quantidade apreendida, o local e as circunstâncias da ação e as condições pessoais do agente.

No caso concreto, diversos elementos indicam finalidade de mercancia.

Primeiramente, a droga foi encontrada fracionada em sete porções individualizadas, acondicionadas em papel alumínio na forma popularmente conhecida como “peteca”.

Tal forma de acondicionamento constitui forte indicativo de tráfico, conforme entendimento consolidado do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, fundamentado na alegação de que os elementos considerados pelo acórdão recorrido (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimento de guardas municipais) não seriam suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a figura do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O acórdão recorrido destacou que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro fracionado e os depoimentos dos guardas municipais indicam a prática de tráfico de entorpecentes, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimentos de guardas municipais) são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas ou se demandam reexame de provas para desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

4. A configuração do crime de tráfico de drogas foi fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos dos guardas municipais, que possuem fé pública e não foram desacreditados por indícios concretos de parcialidade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, conforme Súmula nº 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade.

2. O reexame de provas para desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, salvo demonstração de parcialidade ou imprestabilidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Súmula nº 7 do STJ; Súmula nº 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Além disso, o flagrante ocorreu em estabelecimento comercial de propriedade do próprio acusado, circunstância que reforça a conclusão de que o local poderia estar sendo utilizado para a comercialização da substância ilícita.

A jurisprudência também reconhece que mesmo pequenas quantidades de droga podem caracterizar tráfico, quando presentes outros elementos indicativos da atividade mercantil.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(STJ - RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, a conjugação de fatores, fracionamento da droga, forma de acondicionamento, circunstâncias da abordagem e depoimentos policiais, evidencia a finalidade de comercialização.

Dessa forma, não se mostra plausível a alegação de consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos em que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026